Tribunal: TJDFT
Processo: 0007239-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007239-61.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: JOÃO HAMILTON RECH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. VAGAS AUTÔNOMAS DE GARAGEM. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. CLÁUSULA PENAL. SUCUMBÊNCIA. I – A reprodução dos argumentos das demais peças de defesa, nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica. II – Diante da mora da Incorporadora quanto à obrigação de entregar os imóveis, procede a pretensão indenizatória por danos materiais consistente na incidência da cláusula penal contratual. III – As vagas autônomas de garagem, com matrículas individualizadas no registro imobiliário, foram vendidas pela Incorporadora sem qualquer vinculação a unidades comerciais ou residenciais do empreendimento, por isso o fato de o autor possuir apenas vagas de garagem não o impede de usufruí-las, o que enseja a improcedência do pedido reconvencional de rescisão dos contratos de compra e venda. IV – Considerada a sucumbência recíproca na ação principal, mas não equivalente, deve a ré-reconvinte arcar com o pagamento da menor parte das despesas processuais, art. 86, caput, do CPC. V – Apelação da ré-reconvinte parcialmente provida. Apelação do autor-reconvindo desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 4.591/1964, e 1.331, §1o, do Código Civil, sustentando que as vagas de garagem não podem ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, razão pela qual aponta a plausibilidade da rescisão contratual pleiteada, no que diz respeito às aludidas vagas de garagem. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais, a turma julgadora assentou, verbis: “As vagas autônomas de garagem, com matrículas individualizadas no registro imobiliário, foram vendidas pela Incorporadora sem qualquer vinculação a unidades comerciais ou residenciais do empreendimento, por isso o fato de o autor possuir apenas vagas de garagem não o impede de usufruí-las, o que enseja a improcedência do pedido reconvencional de rescisão dos contratos de compra e venda.” (vide item III da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012